Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-30.2022.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004027-30.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO JORDAO FURLAN - CPF: 205.029.231-72 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1004027-30.2022.8.11.0010– Jaciara.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Hugo Jordão Furlan.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a prescrição da obrigação principal descrita na cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, a extinção da garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória, é medida que se impõe, ante a aplicação do art. 1.499, inc. I, do C. Civil. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1004027-30.2022.8.11.0010– Jaciara.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Hugo Jordão Furlan.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação declaratória de prescrição de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, movida por Hugo Jordão Furlan, julgou procedente a pretensão autoral, para reconhecer a prescrição do direito de ação das dívidas relativas às cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias de n.º 21/97128-5, com vencimento em 01/10/2008 e com valor de R$ 34.029,96; nº 21/97054-8, com vencimento em 01/07/2009 e com valor de R$ 29.982,00 e a de nº 40/00283-7, com vencimento em 01/12/2015 e com valor de R$ 50.000,00, determinando ao banco requerido que efetue a baixa na hipoteca dos imóveis dados em garantia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta a impossibilidade de se declarar extinta a hipoteca, posto que não vislumbra no presente caso, quaisquer das hipóteses de extinção ou exoneração da fiança, sendo certa a impropriedade da determinação de cancelamento da hipoteca.

Segue sustentando que, no tocante à alegação de prescrição do débito, imperioso frisar que, conforme entendimento firmado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.694.322, o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação, permanecendo plenamente viável a cobrança administrativa.

Firme no seu propósito, pugna pela reforma da sentença e alternativamente, caso seja confirmada a prescrição, requer seja reconhecida a licitude na cobrança de débito prescrito pelas vias administrativas, uma vez que o reconhecimento de prescrição não apaga a existência da dívida, permitindo ao credor a cobrança do débito por vias não judiciais, bem como seja reconhecida a impossibilidade de baixa dos gravames, uma vez que encontram-se condicionados ao pagamento da dívida, prescrita ou não.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 184493070), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1004027-30.2022.8.11.0010– Jaciara.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Hugo Jordão Furlan.

V O T O

Cinge-se dos autos que Hugo Jordão Furlan ajuizou ação declaratória de prescrição de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que firmou com o banco requerido as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias de n.º 21/97128-5, com vencimento em 01/10/2008 e com valor de R$ 34.029,96; nº 21/97054-8, com vencimento em 01/07/2009 e com valor de R$ 29.982,00 e a de nº 40/00283-7, com vencimento em 01/12/2015 e com valor de R$ 50.000,00.

Afirmou que como garantia real, foi feito o registro das hipotecas respectivas no imóvel de Matrícula nº 10.775, arquivada junto ao RGI de Dom Aquino/MT, conforme cópia juntada com a exordial.

Asseverou que, até a data de hoje, nenhuma pretensão foi exercida pelo banco requerido relativamente a tais cédulas rurais e, consequentemente, referido ônus gravados na matrícula do imóvel dado em garantia e que têm origem nas indigitadas Cédulas Rurais, encontram-se atingidos pela prescrição, vez que vencidas, respectivamente, em 01/10/2008, 01/07/2009 e 01/12/2015, cujo exercício do direito não se mostra mais possível.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, para reconhecer a prescrição do direito de ação das dívidas relativas às cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias de n.º 21/97128-5, com vencimento em 01/10/2008 e com valor de R$ 34.029,96; nº 21/97054-8, com vencimento em 01/07/2009 e com valor de R$ 29.982,00 e a de nº 40/00283-7, com vencimento em 01/12/2015 e com valor de R$ 50.000,00, determinando ao banco requerido que efetue a baixa na hipoteca dos imóveis dados em garantia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado,
o réu, ora apelante, sustenta a impossibilidade de se declarar extinta a hipoteca, posto que não vislumbra no presente caso, quaisquer das hipóteses de extinção ou exoneração da fiança, sendo certa a impropriedade da determinação de cancelamento da hipoteca.

Segue sustentando que, no tocante à alegação de prescrição do débito, imperioso frisar que, conforme entendimento firmado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.694.322, o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação, permanecendo plenamente viável a cobrança administrativa.

Firme no seu propósito, pugna pela reforma da sentença e alternativamente, caso seja confirmada a prescrição, requer seja reconhecida a licitude na cobrança de débito prescrito pelas vias administrativas, uma vez que o reconhecimento de prescrição não apaga a existência da dívida, permitindo ao credor a cobrança do débito por vias não judiciais, bem como seja reconhecida a impossibilidade de baixa dos gravames, uma vez que encontram-se condicionados ao pagamento da dívida, prescrita ou não.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença não merece qualquer reparo. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar
que o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

Este é o entendimento que prevalece na jurisprudência.
In litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A prescrição da cédula de produto rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3º, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito
.

2. Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta, nos termos do art. 269, IV, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento dos ônus da sucumbência.”
(TJMT, RAI n. 15120/2015, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 25.03.2015 – negritei)

Contudo, transcorrido o prazo da ação executiva, compete ainda ao credor, propor a ação monitória ou de cobrança no prazo a que alude o artigo 206, §5º, inc. I, do C. Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Uma vez perdida a força executiva, o título mostra-se como uma dívida líquida, constante de documento particular, consoante orientação do c. STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5º, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; E 10 DO DL 167/1967. 1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 16/8/2013, no qual se discute o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida estampada em Nota de Crédito Rural. Ação proposta em 12/1/2012. (...) 5. O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. 6. Hipótese em que a obrigação venceu em 30/7/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita. 7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1403289/PE, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 05.11.2013)

Assim, independente da celeuma jurídica quanto ao marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação, se do vencimento do título ou o fim do lapso prescricional da pretensão executiva, certo é que considerando que as
cédulas de crédito rurais pignoratícias e hipotecárias
tiveram vencimento final em
01/10/2008; 01/07/2009 e 01/12/2015, respectivamente
, resta evidente que já se passou prazo muito superior ao previsto na lei.

Nesta senda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - TÍTULO PRESCRITO - PRAZO PRESCRICIONAL PARA A INTERPOSIÇÃO DA MONITÓRIA - QUINQUENAL - INICIO DO PRAZO - VENCIMENTO DO TÍTULO - APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO.

1. A ação de execução da cédula de crédito rural prescreve em três anos, a contar do vencimento do título, na forma do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Tendo ocorrido o seu vencimento em 31.10.2002 e, contando-se o prazo de três anos, verifica-se que a prescrição da pretensão executória se deu em 31.10.2005. 2. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição da ação monitória se opera a partir do vencimento do título, aplicando-se, ao caso, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I do CPC. 3. " [...] 5. O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. (...)" (STJ - REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 4.

Apelo provido.”
(TJMT, RAC n. 37618/2013, 3ª Câm. Cív., Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 30.09.2014).

Desta forma, independentemente do lapso temporal levado em consideração, não merece prosperar o apelo quanto a inocorrência da prescrição.

Superada essa questão, resta saber se há possibilidade de ser cancelada a hipoteca em face da declaração da prescrição da dívida principal, descritas nas CRHs firmadas entre as partes, às quais está vinculada a garantia real.

Sendo assim, em que pese às alegações do recorrente, é certo que o art. 1.499, inc. I, do C. Civil, prevê dentre as hipóteses de extinção da hipoteca, aquela atinente a extinção da obrigação principal.

É cediço que o tema é polêmico, havendo divergência doutrinária sobre se a ocorrência da prescrição é fato extintivo da obrigação principal, e por consequência, do próprio direito de garantia.

No caso em apreço, deve ser ponderado que a pretensão do credor, ora recorrente, ao recebimento do valor da dívida, se vincula ao da garantia – cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária – devendo ser aplicada a regra civilista que o acessório segue o principal.

Isso porque, a determinação de extinção da garantia hipotecária trata-se de consequência lógica do reconhecimento da prescrição, pois, se a cobrança da dívida prescreveu, não há mais razão para manter-se a hipoteca sobre o imóvel.

Sobre o tema, Humberto Teodoro Júnior esclarece:

“
Como toda pretensão que nasce do inadimplemento de alguma obrigação, a do credor hipotecário sujeita-se aos efeitos da prescrição, uma vez vencida a dívida e não exigida a sua satisfação dentro do prazo previsto em lei (CC, art. 189), o qual pode variar de acordo com o tipo de obrigação principal garantido pela hipoteca
.

Esse prazo, portanto, diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real.

Desde que extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória
.”

(Revista da Faculdade de Direito da UFMG n. 53, tema “A extinção da hipoteca pelo decurso do tempo no regime do Código Civil de 2002”, Belo Horizonte, jul/dez2008, pág. 53 – negritei e grifei)

Assim, não é demais ressaltar, que o c. STJ possui jurisprudência sobre a matéria, entendendo que a declaração da dívida garantida por hipoteca pode ser incluída no conceito de
“extinção da obrigação principal”
, veja,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO
.

1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.

2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.

3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.408.861/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a correta aplicação do art. 1.499, inc. I, do C. Civil na hipótese em voga, caindo por terra as alegações do recorrente de que o reconhecimento da prescrição não obsta a pretensão real de excutir o bem dado em garantia.

Outro não é o entendimento dominante na jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA. HIPOTECA EXTINTA.

- Deve ser mantida a prescrição da pretensão de cobrança do débito pelo réu, em decorrência do decurso do prazo de cinco anos, a partir da data da vigência deste Código. Inteligência do art. 206, § 5º, I, do CC de 2002.

- Com a prescrição da pretensão do credor, a hipoteca deve ser extinta, consoante art. 1.499, I, do CCB
.
[...]”
(TJRS, RAC n. 70064891880, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 16.07.2015 – negritei)

“AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO QUE ORIGINOU A GARANTIA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA HIPOTECA - SENTENÇA MANTIDA.

-
Ocorrendo a prescrição da pretensão de execução e/ou de cobrança da dívida garantida por hipoteca, implica na extinção da garantia, já que trata-se de obrigação acessória do contrato
.

-
Uma vez operada a prescrição sobre a obrigação principal, extingue-se a acessória (hipoteca)
.”
(TJMG, RAC n. 1.0443.13.001229-9/001, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 04.03.2015 – negritei)

“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONTRATO ACESSÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser deferido o cancelamento da hipoteca, em face da sua natureza acessória, quando reconhecida a prescrição da obrigação principal
.”
(TJMT, RAI n. 104.604/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA POR PRESCRIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS AFASTADOS – PRESCRIÇÃO DA DIVIDA CONSTANTE NA ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA HIPOTECA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MINORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Concretizada a prescrição da divida constante na Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária inscrita em matrícula do imóvel, que determina a extinção dessa obrigação, impõe-se, também, o cancelamento da hipoteca constante na referida matrícula, conforme preconiza o art. 1.499, inciso I, do Código Civil
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0002481-83.2011.8.11.0028, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.08.2018 – negritei)

Destarte, reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, não há como manter a hipoteca vinculada, uma vez que, repiso, trata-se apenas de uma garantia acessória, que só subsiste enquanto exigível aquela obrigação.

Acerca do pleito subsidiário, deixo de analisá-las, por se tratar de inovação recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024